Tribunal: CARF
Processo: 13603.904228/2012-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DE BARROS PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.904228/2012-75
ACÓRDÃO
3001-003.677 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AETHRA SISTEMAS AUTOMOTIVOS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/01/2007
PIS/COFINS. PER/DCOMP. CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
O reconhecimento de crédito de PIS decorrente de alegado pagamento
indevido ou a maior exige comprovação documental idônea, nos termos do
art. 16 do Decreto no 70.235/72. A mera retificação desacompanhada de
provas não afasta a presunção de certeza e liquidez das declarações
constantes em DCTF. Inexistindo elementos que demonstrem a origem e a
disponibilidade do crédito, inviável o ressarcimento ou a compensação
pretendida. Recurso Voluntário negado.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3001-
003.672, de 25 de novembro de 2025, prolatado no julgamento do processo 13603.905115/2012-
97, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Lazaro Antonio Souza Soares (substituto[a] integral), Sergio Roberto
Pereira Araujo, Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente)
Fl. 2084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.677 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.904228/2012-75
2
Ausente(s) o conselheiro(a) Marco Unaian Neves de Miranda, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Lazaro Antonio Souza Soares.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto, em face de acórdão que não homologou
a compensação declarada por meio doePER/DCOMP, referente a alegado pagamento indevido ou
a maior de PIS-PASEP/COFINS não cumulativa.
A autoridade fiscal, ao proceder à análise, concluiu pela parcial existência do crédito
pleiteado, sob os seguintes termos:
DEPRECIAÇÃO DE BEM USADO. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE
A aquisição de bens usados não gera créditos de encargos de depreciação na
apuração do PIS e da COFINS não-cumulativa.
FRETE. AQUISIÇÃO. CREDITAMENTO VEDADO PARA O BEM.
Quando vedado o creditamento em relação ao bem adquirido, também não haverá
tal direito em relação ao dispêndio com seu transporte.
CONSULTORIA COMÉRCIO EXTERIOR. DESPACHANTE ADUANEIRO.
Despesas que não fizeram parte da base de cálculo das contribuições incidentes na
importação, não geram créditos a serem descontados.
ARTIGO 100, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CTN. EXCLUSÃO DE MULTAS E JUROS DE
MORA. INAPLICABILIDADE.
Somente se exclui penalidades e acréscimos legais relativos à exigência de valores
inadimplidos quando restar comprovado que o contribuinte observou as normas administrativas,
como previsto no artigo 100 do Código Tributário Nacional.
Inconformado, o sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário, alegando as
seguintes razões recursais:
Preliminarmente:
1. ausência de análise por parte da DRJ dos temas suscitados pela recorrente.
ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do
devido processo legal. necessidade de anulação do acórdão da DRJ.
Fl. 2085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.677 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.904228/2012-75
3
2. necessidade de conversão do feito em diligência e/ou realização de prova
pericial - ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla
defesa e do devido processo legal.
E no mérito:
1. da legitimidade do crédito oriundo da depreciação de ativo imobilizado usado
– ilegalidade da in no 457/2004.
2. da não cumulatividade das contribuições. vedação ao crédito. ofensa ao
princípio da legalidade tributária.
3. da glosa dos valores a título de frete.
4. do incontestável direito ao crédito apurado pela recorrente. da observância ao
princípio da verdade material.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.
Passamos a análise.
Na origem, o contribuinte transmitiu o PER/DCOMP no
09986.22922.291010.1.3.04-0730, alegando pagamento indevido ou a
maior de PIS não cumulativa referente ao período de apuração de
março/2009. A autoridade fiscal, ao analisar o pedido, reconheceu
parcialmente o direito creditório, glosando créditos relativos à depreciação
de bens usados, frete e despesas de consultoria/despachante, por ausência
de previsão legal.
A decisão foi mantida pela DRJ, diante da ausência de comprovação idônea
do crédito pleiteado, destacando a presunção de certeza e liquidez das
declarações em DCTF.
No Recurso Voluntário, a Recorrente reiterou os argumentos já expendidos
e pleiteou a conversão em diligência. Contudo, o ônus da prova incumbe
ao contribuinte (art. 16 do Decreto no 70.235/72), que deveria ter
apresentado documentação apta a demonstrar a existência do crédito.
Fl. 2086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.677 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.904228/2012-75
4
Apesar de já ter formulado pedido de retificação, não foram trazidos
elementos probatórios capazes de comprovar a origem e a disponibilidade
do crédito alegado. A simples alegação de pagamento a maior não é
suficiente para afastar a presunção de veracidade das declarações
constantes em DCTF.
Assim, ausente a comprovação exigida, não há como reconhecer o direito
creditório pleiteado.
Ante o exposto, rejeito a preliminar e NEGO PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, mantendo-se a decisão recorrida.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente Redator

Fl. 2087
DF CARF MF
Original